Tribunal: TJES
Processo: 0008384-51.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008384-51.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO CARVALHO VENTIN e outros (2)
APELADO: MANOEL LUIZ DE LAIA NETO e outros (3)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008384-51.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO CARVALHO VENTIN, MANOEL LUIZ DE LAIA NETO, SILVIA BUSSOLAR MARIA DE LAIA

Advogado do(a) APELANTE: JURANDIR BARBOSA DE SOUZA FILHO - ES10545
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A
APELADO: MANOEL LUIZ DE LAIA NETO, SILVIA BUSSOLAR MARIA DE LAIA, FERNANDO CARVALHO VENTIN, PAULO MATTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNA ARAUJO PACHECO BRANDAO - ES19808-A
Advogado do(a) APELADO: JURANDIR BARBOSA DE SOUZA FILHO - ES10545
Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO DA COSTA MATTOS - ES1258

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento tão somente para correção de erro material, haja vista que quando fez referência ao dispositivo da sentença, não se ateve a sua literalidade.

Portanto, onde se lê:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas contra face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o requerido Fernando Carvalho Ventin, para condená-lo ao pagamento de: i)
indenização por dano moral no valor de R$ 18.000,00 para cada requerente
e ii) indenização por dano material no importe de R$ 992,94. Julgou improcedentes os pedidos em face do Hospital Santa Rita de Cássia.

Leia-se:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas contra face da sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos contra o requerido Fernando Carvalho Ventin, para condená-lo ao pagamento de: i)
indenização por dano moral em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a ser pago pelo primeiro demandado em favor de ambos autores
e ii) indenização por dano material no importe de R$ 992,94. Julgou improcedentes os pedidos em face do Hospital Santa Rita de Cássia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso nos termos acima delineados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece provimento tão somente para correção de erro material, haja vista que quando fez referência ao dispositivo da sentença, não se ateve a sua literalidade.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.